Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740072-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO SITIO SAO JUDAS TADEU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Na petição de ID. 51647157, a agravante informa que em razão do recolhimento das custas iniciais nos autos originários, o presente recurso perdeu o seu objeto. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,[1] e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT . Publique-se e intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;